Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: GISLENE JOSE DE SOUZA, GIVONETE OLIVEIRA E SILVA, GLEIDSON SANTOS OLIVEIRA, GLORIA GOMES DE OLIVEIRA, GODOFREDO SILVA LEMOS, GOIACI JOSE DE SOUZA, GONCALA PEREIRA DE SOUSA, GLAUCUEIDE ALENCAR DA SILVA, GLORIA MOREIRA JORGE, GONCALA MARIA DA CONCEICAO SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: GISLENE JOSE DE SOUZA, GIVONETE OLIVEIRA E SILVA, GLEIDSON SANTOS OLIVEIRA, GLORIA GOMES DE OLIVEIRA, GODOFREDO SILVA LEMOS, GOIACI JOSE DE SOUZA, GONCALA PEREIRA DE SOUSA, GLAUCUEIDE ALENCAR DA SILVA, GLORIA MOREIRA JORGE, GONCALA MARIA DA CONCEICAO SILVA DESPACHO Intimem-se as partes embargantes e embargadas para, querendo, manifestarem-se, no prazo legal acerca dos embargos de declaração ID 48672070 e ID 48926108 opostos pelas respectivas partes adversas, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília, 14 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator